Tribunal: STF
Processo: AI 139810
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO  ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL: SUA  NÃO ADMISSÃO  PELO STJ. ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE

QUE O STJ, COM TAL DECISÃO,  TERIA VIOLADO O  art. 105, III, "A",  DA

CONSTITUIÇÃO.
          I.  - Alegação no sentido  de que, tendo o STJ inadmitido o

recurso especial, recurso que, na otica da recorrente, apresentava os

requisitos  de sua  admissibilidade, teria  violado o  art. 105, III,

"a",  da Constituição. Improcedência  da argumentação: a uma, porque,

se prosperasse o alegado, o STF passaria, em última análise, a julgar

o recurso especial, fazendo ruir o sistema da Carta; a duas, porque a

verificação  da ocorrência  dos pressupostos  do recurso especial, já

que  situada no campo infraconstitucional,  e do STJ; a três, porque,

na  hipótese de o  STJ não conhecer  do recurso especial, em razão de

interpretação  equivocada da  matéria  sob julgamento,  terá ocorrido

ofensa  direta a  norma infraconstitucional.  A ofensa a Constituição

teria  sido, quando  muito, indireta,  o que  não autoriza  o recurso

extraordinário.
          II. R.E. inadmitido. Agravo improvido.